Tribunal: STF
Processo: ARE 1269346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO DE ANGEL EDGAR MERUVIA DELGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 99 DO REGIMENTO INTERNO DO TRT NO JULGAMENTO DOS ED’S EM FACE DA DECISÃO QUE JULGOU MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA ALTAMENTE DEBATIDA NAQUELA CORTE. FINALIDADE DO DISPOSITIVO ALCANÇADA. Dispõe o art. 99 do RITRT da 2ª Região: “Não participará do julgamento o Desembargador que não tenha assistido ao relatório e aos debates, exceto quando, não tendo havido debates, considerar-se esclarecido sobre a matéria”. A arguição de nulidade diz respeito à suposta irregularidade por terem sido impedidos de votar em sessão de julgamento dos ED’s, por aplicação do art. 99 do Regimento Interno do TRT, 22 novos Desembargadores que passaram a compor o TRT, além de uma Desembargadora que também não havia participado das sessões de julgamento do mandamus. Como se pode verificar da minuciosa análise das Certidões de Julgamento, bem como do conteúdo de alguns votos divergentes juntados aos autos, houve sustentação oral e intenso debate nas sessões de julgamento do Mandado de Segurança. Ante tal contexto, o Tribunal Pleno daquela Corte, em sua ampla maioria, certamente, considerou a peculiaridade do caso concreto quanto à complexidade do Mandado de Segurança em questão, cujo desconhecimento acerca da sustentação oral e das particularidades das teses defendidas em sessão, tanto pela Desembargadora que não os presenciou, como pelos novos Desembargadores que passaram a integrar o Tribunal Pleno, afrontaria o art. 99 do RITRT. Vale dizer, a invocação do referido artigo não se deu em face do procedimento na votação dos ED’s, mas pelo fato de a matéria ali trazida ter sido amplamente debatida no julgamento do MS, conforme explanado. Foi dada, assim, prevalência à finalidade daquela norma inserta no Regimento Interno daquela Corte, em que se busca evidenciar a importância do conhecimento, de forma ampla, pelo magistrado componente do colegiado julgador, na votação da matéria posta em debate. Há que se invocar, ademais, o princípio da relevância do defeito brandido, que vigora no Processo do Trabalho (art. 794 da CLT), já que não foi invocado ou demonstrado pelo Impetrante efetivo prejuízo na aplicação da citada norma do RITRT, não tendo o defeito indicado a relevância que lhe atribui a Parte. Invoca-se, também, a necessidade de efetivação do princípio da duração razoável do processo, de índole constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CF). Preliminar de nulidade rejeitada. 2) MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS EM PRECATÓRIO. OBSERVAÇÃO DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRT. OJ Nº 02 TRIBUNAL PLENO DO TST. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do TRT da 2ª Região, que acolheu o pedido de revisão de cálculos nos autos do Precatório, acatando parecer técnico apresentado pela Assessoria Sócio-Econômica daquele Tribunal, em que foram apontados erros considerados grosseiros nos cálculos de liquidação, por ofensa à coisa julgada e majoração excessiva em 70 vezes ao que efetivamente devido. A ordem mandamental foi parcialmente concedida, sendo mantida, entre outras questões, a revisão quanto ao divisor adotado para os cálculos de horas extras, sobre o que está centrada a impugnação recursal do Impetrante. De fato, inexistente direito líquido e certo ao Impetrante, pois a revisão dos cálculos respeitou a res judicata que definiu, como labor extraordinário, aquele prestado após a 4ª hora diária, para um labor de 24 horas semanais, condensadas em plantão de um dia na semana, o que enseja o divisor 120, e não o divisor 20 (sic!) utilizado na liquidação de sentença para o cálculo do salário hora do trabalhador médico, erro que foi corretamente identificado pelo Presidente do Regional em sede de precatório. Ademais, a questão atinente ao errôneo divisor adotado na liquidação não foi matéria debatida na fase executiva. Respeitada, portanto, a OJ 2 do Tribunal Pleno desta Corte. Recurso ordinário desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 1º, III; e 5º, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII e LXXVIII; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente